Tribunal: TJES
Processo: 5027009-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027009-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: ERICK DE JESUS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027009-63.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PAGBANK PARTICIPACOES LTDA

RECORRIDO: ERICK DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. sUBTRAÇÃO POSTERIOR DE VALOR EXISTENTE EM CONTA (“MOVIMENTAÇÃO INTERNA”). AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O DESTINO DA QUANTIA. DEVER DE RESTITUIR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao desbloqueio/reativação da conta de titularidade do consumidor, bem como a restituir à parte requerente a quantia de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que mantinha conta digital junto à parte requerida, na qual possuía saldo de R$ 3.030,00, e que teve o acesso à conta bloqueado e posteriormente encerrado de forma unilateral, sem prévia comunicação eficaz e sem justificativa concreta. Alegou que, apesar de tentativas de solução administrativa, a instituição não restabeleceu o acesso nem devolveu o saldo existente, o que lhe causou prejuízos materiais e abalo moral. Requereu, em síntese: (i) obrigação de fazer consistente no desbloqueio/restabelecimento da conta; (ii) restituição da quantia de R$ 3.030,00 existente na conta à época do encerramento; e (iii) indenização por danos morais.

(3). De início, no que se refere à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta (reativação de conta), em que pese a parte recorrente alegue a existência de impedimento sistêmico, não há qualquer comprovação nesse sentido, sendo certo ainda que, evidentemente, não é crível que uma instituição financeira não disponha de meios hábeis à criação de uma nova conta a um titular específico (em caso de impossibilidade de reativação da conta anterior - tratando-se de tutela equivalente), razão pela qual rechaço o pedido de derrogação das astreintes fixadas.

(4). No mérito, observo que o próprio Recorrente confirma que a conta do Recorrido foi encerrada sob pretexto de “desinteresse comercial” da empresa.

(5). Porém, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não existe comprovação inequívoca de que o consumidor recebeu comunicação prévia ao encerramento da conta, sendo certo que a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central impõe, como providência mínima para o encerramento de conta, a comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, com informação dos motivos, e a indicação, pelo cliente, da destinação do saldo credor (transferência para outra conta ou disponibilização para retirada em espécie). No caso, o banco não demonstrou ter observado essas exigências: o encerramento se deu no mesmo dia do suposto e-mail, sem intervalo razoável para que o correntista tomasse ciência e definisse o destino do saldo, e não houve indicação de motivo concreto para a rescisão, limitando-se a ré a invocar “desinteresse comercial”.

(6). No ponto, há que se destacar que a justificativa genérica dispensada pelo Recorrente
in casu
viola o dever de informação inerente à situações dessa natureza, valendo o destaque ao seguinte trecho da r. sentença no particular: “[...]
não restou sequer informado pelo banco os motivos da rescisão, limitando-se a justificar o encerramento por desinteresse comercial. Ocorre que a alegação genérica de “desinteresse comercial” não configura motivo apto, segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta - corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável". (REsp 1.277.762/SP, j. 04/06/2013). Assim, em consonância com o que preconizam as normas do BACEN, tenho que o encerramento de conta bancária sem a devida comunicação prévia prévia, como ocorre nos autos, é arbitrário, uma vez que não houve observância às normas que regem a atividade desempenhada, circunstância que a jurisprudência, reputa como prática abusiva art. 39, IX, do CDC, violadora da boa-fé objetiva.
[...]”.

(7). Por isso, não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere à obrigação de fazer e no tocante à reparação material comandadas. No tocante ao dano moral, o encerramento abrupto da conta, sem comunicação prévia adequada e sem motivação concreta, aliado à impossibilidade de acesso ao saldo existente e à ausência de devolução amigável, extrapola o mero aborrecimento e atinge a esfera de tranquilidade e segurança econômica do consumidor, merecendo, por isso, adequada reparação, a qual fora fixada em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)